Tribunal: TJES
Processo: 0018084-76.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018084-76.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: R. D. S. M. e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. OMISSÃO CONFIGURADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DESDE A CITAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S/A contra acórdão proferido em sede de apelação cível, que manteve sentença de parcial procedência, sem, contudo, explicitar a forma de incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre o valor fixado a título de indenização por danos morais, especialmente após a superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil. O embargante alega omissão relevante quanto aos consectários legais incidentes sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à fixação expressa dos critérios de incidência de juros de mora e correção monetária sobre a indenização por danos morais, à luz da nova redação do art. 406 do Código Civil, e, em caso positivo, suprir a omissão com a devida integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que justifica a oposição de embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de se pronunciar sobre ponto relevante ao desfecho da controvérsia, conforme interpretação pacificada pelo STJ (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.684.267/DF).

O acórdão embargado, embora tenha mantido a condenação ao pagamento de danos morais, não definiu expressamente o índice de correção monetária e a taxa de juros aplicáveis, limitando-se a remeter aos critérios utilizados pelo Poder Judiciário local.

Nos termos do art. 491 do CPC, é dever do julgador fixar expressamente os consectários legais, mesmo nos casos em que o pedido seja genérico, sendo essa uma exigência para conferir completude e exequibilidade à decisão.

A jurisprudência consolidada do TJES, em harmonia com o STJ, estabelece que, tratando-se de responsabilidade contratual, a indenização por danos morais deve ser atualizada pela Taxa SELIC, a partir da citação, vedada sua cumulação com outros índices, por já englobar correção monetária e juros moratórios.

A aplicação da Taxa SELIC como índice único encontra respaldo no entendimento doutrinário e jurisprudencial, além de estar de acordo com o art. 406 do Código Civil, em sua redação atual, e com a Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

Omissão configurada quando o acórdão deixa de fixar expressamente os critérios de incidência dos consectários legais sobre indenização por danos morais, nos termos do art. 491 do CPC.

Tratando-se de responsabilidade contratual, incidem sobre o valor da indenização por danos morais juros de mora desde a citação, pela Taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 491; CC, arts. 405 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.684.267/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 15.02.2022; TJES, Apelação Cível nº 050180060399, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 28.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 0012293-83.2018.8.08.0030, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 14.10.2022; STJ, Súmula nº 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018084-76.2018.8.08.0048

EMBARGANTE:
BRADESCO SAÚDE S.A.

EMBARGAD
O
:
R. D. S. M. REP. SIMONE GOMES MARTINS DA SILVA MOREIRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S/A, por meio dos quais sustenta a existência de omissão no acórdão proferido em sede de apelação cível, que manteve a sentença de parcial procedência, ao deixar de se manifestar expressamente acerca da forma de incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre o valor arbitrado a título de danos morais, notadamente à luz da superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou a redação do art. 406 do Código Civil.

Pois bem
.
Como de curial sabença, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria indispensável ao deslinde da controvérsia.
A propósito, é o julgado a seguir:

“
[...] Omissa é a manifestação jurisdicional que
deixa de apreciar
r
equerimento ou pedido formulado pela parte e não como pretende o Embargante, por mera irresignação.[...]”(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.684.267/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

No caso concreto, verifica-se, com efeito, que o acórdão embargado, embora tenha mantido integralmente a sentença no tocante à condenação ao pagament
o de indenização por danos morais,
não explicitou de forma expressa o critério jurídico aplicável aos consectários legais incidentes sobre o
quantum
indenizatório
, limitando-se a manter a condenação nos termos em que fixada na origem –
que por sua vez, quanto ao tema consignou “
Para o cálculo das indenizações, deverão ser observados os índices utilizados pelo Poder Judiciário Capixaba
”.

Ocorre que os
juros de mora e a correção monetária constituem pedidos implícitos
, cujo exame é imposto ao julgador, nos termos do art. 491 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 491.
Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo
a extensão da obrigação,
o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros
, se for o caso, salvo quando:
[...]

Nesse contexto,
embora pudesse a questão ser sanada na fase de execução, objetivando celeridade ao caso,
impõe-se reconhecer a existência de
omissão integrativa
, a qual deve ser sanada, não para rediscutir o mérito da condenação, mas para
complementar o julgado quanto à disciplina dos encargos legais
, conferindo-lhe completude e precisão técnica.

A
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, firmou orientação no sentido de que,
tratando-se de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual
, os juros de mora devem incidir
desde a citação
, nos termos do art. 405 do Código Civil, aplicando-se, para tanto, a
taxa SELIC
, prevista no art. 406 do mesmo diploma legal,
vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária
, sob pena de bis in idem, porquanto tal taxa já engloba, em sua composição, juros moratórios e atualização monetária.

Nesse sentido, é ilustrativo o entendimento recentemente reafirmado por este Tribunal:

(...).
Tratando-se de responsabilidade contratual, o valor da indenização por dano moral deverá ser atualizado pela Taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 050180060399, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023)

“
(...) 5. O quantum estabelecido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral mostra-se razoável aos deslindes fáticos apresentados e consentâneo aos patamares deste Sodalício.
6. O posicionamento prevalecente na jurisprudência atualmente é o de que o art. 406 do CC faz menção à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. E, como se sabe, no cálculo da Selic, além de um percentual a título de juros moratórios, já é embutida a taxa de inflação estimada para o período, o que impede a sua cumulação com correção monetária, sob pena de incorrer em bis in idem. Assim, no caso concreto, em se tratando de indenização por dano moral decorrente de relação contratual, a Taxa Selic deve incidir sobre o quantum arbitrado a título de dano moral, a contar da citação
[...]”.
(TJES, Apelação Cível 0012293-83.2018.8.08.0030, Desa. Relatora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 14/Oct/2022)

Vale consignar que tal orientação harmoniza-se com a
Súmula nº 362 do STJ
, segundo a qual a correção monetária do dano moral incide, em tese, a partir da data do arbitramento, sem prejuízo de que,
adotada a taxa SELIC como índice único
, reste dispensada a aplicação de qualquer outro fator de atualização, justamente porque o referido indexador já contempla ambos os consectários legais.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e dou-lhes provimento
, para, reconhecendo a omissão apontada, integrar o acórdão embargado, a fim de estabelecer que sobre o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais incidem juros de mora desde a citação, pela taxa SELIC, vedada a aplicação de qualquer outro índice de correção monetária, por já se encontrar tal atualização compreendida no referido referencial.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
ar
provimento aos
embargos de declaração
.